Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO POR MEIO DIGITAL. CONTRATAÇÃO AUTORIZADA PELO CONSUMIDOR. POSTERIOR FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM EMPRESA DE ASSESSORIA, CUJO OBJETO SERIA O REFERIDO MÚTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO CONSUMIDOR: INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REPARATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a declaração de nulidade dos contratos firmados com as requeridas, bem como a reparação por danos materiais e morais, sob o fundamento de formalização de contrato de empréstimo consignado em seu nome, sem a sua respectiva ciência e anuência. Insurge-se contra a sentença de improcedência.

II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) a segunda requerida se apresentou como correspondente bancária do Banco PAN e o “induziu”, diante da proposta de portabilidade, “a fazer um empréstimo no valor de R$ 13.705,03”, a fim de comprar sua dívida perante o banco Bradesco; (b) teria sido auxiliado pela segunda requerida a fazer um novo empréstimo; (c) “nega ter tido qualquer contato com a empresa que denominou-se FONTES PROMOTORA como alega o BANCO PAN, correspondente bancário que vem construindo um histórico de reclamações com fraudes em procedimentos bancários”; (d) “é nítido que se o correspondente bancário tivesse falado em um novo empréstimo desde o início, o consumidor jamais teria celebrado o negócio jurídico, o que por si só torna nulo o negócio jurídico, e a prova está no fato de ter pedido por whats app o cancelamento do contrato onde oportunamente foi vítima de mais uma conduta torpe, perdendo 90% (noventa por cento) do valor do depósito feito pela instituição financeira”; (e) o banco PAN responde objetivamente pelo dano causado por seu correspondente bancário.

III. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.

IV. De antemão, não há de ser conhecida a superveniente alegação (agora recursal) de que o consumidor teria sido “induzido”, diante da proposta de portabilidade, “a fazer um empréstimo”, por se tratar de inovação recursal, uma vez que caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

V. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

VI. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) em 22.7.2021, foi formalizado contrato de empréstimo consignado entre o requerente e o primeiro requerido (Banco PAN) no valor de R$ 13.705,03 (84 parcelas mensais de R$ 359,33), o qual teria sido assinado por meio de biometria facial (ID. 37205352/56); (b) em 23.7.2021, teria sido celebrado “contrato de assunção de dívida” entre o requerente e o segundo requerido (RAMOS ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI), cujo objeto seria o referido consignado sob o no 348733310, oportunidade em que o requerente ficaria com o crédito de 10% do valor do mútuo (ID. 37205314); (c) na mesma data, o segundo requerido informa, via “WhatsApp”, os dados bancários para realização da TED (ID. 37205336, pág. 3); (d) ato contínuo, o requerente promove a transferência eletrônica de R$ 12.334,52 (ID. 37005336, pág. 4), o que corresponderia à razão de 90% do valor do mútuo creditado em sua conta corrente (ID. 37205354), circunstância que evidenciaria sua anuência e ciência às cláusulas do contrato de “assunção de dívidas”, celebrado com o segundo requerido; (e) em 31.7.2021, teria solicitado o cancelamento do referido contrato, sob o fundamento de que a contratação de empréstimo não faria parte da avença (ID. 37205336, pág. 6/7), sem a efetiva comprovação do alegado; (f) a cláusula segunda do contrato estabelece que O DEVEDOR assume e reconhece, nesta oportunidade, a dívida de R$ 13.705,03 (TREZE MIL SETENCENTOS E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS), e informa que pagará mediante 84 (OITENTA E QUATRO) prestações de R$ 359,33(TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), a ser pago todo 2° (segundo) dia útil de cada mês, mediante depósito na Conta Corrente 1004365-4 Agência 0484 Banco BRADESCO em nome do CREDOR. Parágrafo único: O devedor bonifica o credor em 10% (dez por cento) do valor da operação R$1.370,50 (HUM MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

VII. Nesse quadro fático-jurídico, o requerente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar qualquer vício no negócio jurídico digital (fato constitutivo do seu direito), até porque há absoluto descompasso entre a causa de pedir (formalização de contrato de empréstimo consignado em seu nome, sem a sua respectiva ciência e anuência) com a prova objetiva produzida, uma vez que o objeto do contrato de “assunção de dívida” seria o aludido mútuo (CPC, art. 373, I).

VIII. Desse modo, a par da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não há de se falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira e da empresa de assessoria. Escorreita, pois, a sentença de improcedência.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).